Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-57.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012580-57.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), MARIANA DA SILVA BORGES OJEDA - CPF: 026.342.891-54 (EMBARGANTE), JOVANI LUIZ DE SOUZA - ME - CNPJ: 85.237.469/0001-00 (EMBARGADO), CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 034.158.176-36 (ADVOGADO), CLEBER SANTOS OJEDA - CPF: 000.431.961-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
MARIANA DA SILVA BORGES OJEDA

EMBARGADO(S):
JOVANI LUIZ DE SOUZA – ME

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida. A embargante sustenta a existência de contradição ao reconhecer inovação recursal em matérias defensivas, bem como omissão quanto à análise da prescrição das cártulas, por se tratar de matéria de ordem pública, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar as alegações da embargante acerca da inovação recursal e da prescrição das cártulas; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e obter reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas, consignando que as alegações relativas à prescrição dos cheques, à emissão das cártulas por pessoa jurídica estranha à lide, à substituição do contrato por distrato sem força executiva e ao desbloqueio dos valores constritos não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual seu exame em sede recursal configuraria inovação recursal.

A alegação de omissão ou contradição não se confirma quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, coerência lógica entre as premissas e a conclusão, e aprecia adequadamente as questões submetidas ao julgamento.

O inconformismo da parte com o entendimento adotado não caracteriza os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração concreta de algum dos vícios legalmente previstos, não se prestando à reapreciação da causa.

A oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

O mero inconformismo da parte com a fundamentação adotada não caracteriza omissão, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

MARIANA DA SILVA BORGES OJEDA
contra o acórdão em ID nº
371429372
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo
incólume
a decisão agravada.

A parte embargante assevera que submeter a Executada à sanção processual de “inovação recursal”, nas circunstâncias delineadas, configura patente contradição, porquanto não há inovação por parte de quem se defende, mas, sim, estabilização tardia do objeto litigioso por ato exclusivo da própria exequente.

Sustenta que entendimento em sentido contrário equivaleria a exigir da Executada conduta de verdadeira adivinhação processual, compelindo-a a prever qual tese o credor escolheria adotar após ser provocado por meio de exceção de
pré
-executividade.

Alega, ainda, o necessário enfrentamento imediato da prescrição das cártulas, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os alegados vícios.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID nº 375695398, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
MARIANA DA SILVA BORGES OJEDA

EMBARGADO(S):
JOVANI LUIZ DE SOUZA – ME

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
MARIANA DA SILVA BORGES OJEDA
contra o acórdão em ID nº 371429372, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): MARIANA DA SILVA BORGES OJEDA.

AGRAVADO(S): JOVANI LUIZ DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
tra
ta-se
de Agravo de Instrumento interposto por
MARIANA DA SILVA BORGES OJEDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000081-45.2019.8.11.0078, ajuizada por
JOVANI LUIZ DE SOUZA – ME
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada.

Conforme se extrai dos autos, a exceção de
pré
-executividade apresentada na origem concentrou-se, substancialmente, na alegação de ausência de força executiva do título, sob o fundamento de que o instrumento contratual não conteria assinatura da executada e tampouco de duas testemunhas.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisão proferida em processo de execução, como ocorre no caso. Todavia, a
devolutividade
recursal deve observar os limites da matéria efetivamente submetida e decidida pelo Juízo de origem, à luz dos
arts
. 1.013, § 1º, e 1.016, II e III, do CPC, aplicáveis ao agravo de instrumento no que couber.

No caso, a exceção de
pré
-executividade apresentada na origem concentrou-se, substancialmente, na alegação de ausência de força executiva do título, sob o fundamento de que o instrumento contratual não conteria assinatura da executada e tampouco de duas testemunhas.

Todavia, nas razões recursais, a agravante ampliou sensivelmente a moldura da controvérsia, passando a sustentar, além da alegada irregularidade formal do contrato, a prescrição das cártulas de cheque, a emissão dos cheques por pessoa jurídica estranha à lide, a substituição do contrato originário por distrato sem força executiva e a necessidade de desbloqueio imediato dos valores constritos por se tratar de reserva financeira familiar.

Tais matérias, na extensão em que deduzidas no recurso, não foram previamente submetidas ao crivo do Juízo de origem, razão pela qual não podem ser conhecidas diretamente por esta Corte, sob pena de indevida inovação recursal e supressão de instância.

Com efeito, o agravo de instrumento não se presta à inauguração, em segundo grau, de fundamentos autônomos não apreciados na decisão agravada, devendo a análise recursal limitar-se ao acerto ou desacerto do pronunciamento judicial recorrido.

Assim,
não conheço
das teses atinentes à prescrição dos cheques, à emissão das cártulas por pessoa jurídica estranha à lide, à alegada substituição do contrato por distrato sem força executiva e ao pedido de desbloqueio fundado na natureza familiar dos valores constritos, por configurarem inovação recursal.

Na parte conhecida, contudo, o recurso não merece provimento.

A exceção de
pré
-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, admitido pela jurisprudência para matérias cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Essa orientação encontra respaldo no sistema do Código de Processo Civil, especialmente nos
arts
. 803, I, e parágrafo único, e 917, § 1º, do CPC, que permitem o reconhecimento de nulidades da execução e matérias de ordem pública, desde que evidentes e comprováveis nos próprios autos.

Além disso, o art. 784, III, do CPC prevê que constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

No caso, como já consignado por ocasião da análise da tutela recursal, os documentos apresentados em primeiro grau aparentam conter assinatura dos devedores e de duas testemunhas, não se evidenciando, de plano, o vício formal alegado pela agravante.

Vejamos:

De outro lado, eventual pretensão de desconstituir a obrigação sob o argumento de ausência de anuência válida, vício de consentimento, desconformidade entre a vontade manifestada e os documentos firmados, ou mesmo substituição/novação da obrigação, demanda análise probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória, tampouco se presta à ampla reconstrução da relação negocial havida entre as partes, sobretudo quando a controvérsia envolve interpretação de documentos, dinâmica contratual e eventual modificação posterior da obrigação.

Dessa forma, não demonstrada, de plano, a inexistência de título executivo, a nulidade formal manifesta da execução ou qualquer vício cognoscível independentemente de prova, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que, no agravo de instrumento, a parte passou a suscitar novas questões, tais como a prescrição dos cheques, a emissão das cártulas por pessoa jurídica estranha à lide, a substituição do contrato por distrato sem força executiva e o desbloqueio dos valores constritos.

Todavia, como tais matérias não foram apreciadas pelo Juízo de origem, concluiu-se pelo seu não conhecimento, por configurarem inovação recursal.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026